Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-32.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ART. 21 DA LCP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA CONSUMAÇÃO DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela parte ré em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto.
2. Em suas razões (ID 62680083), o apelante alega que inexistem elementos probatórios para desencadear a condenação do apelante, pois há dúvidas no depoimento da vítima. Argumenta que foi a vítima quem deu causa às supostas agressões. Reitera a negativa das acusações. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do apelo (IDs 62680086 e 63238941).
4. Consta da denúncia que “durante confusão generalizada em uma pizzaria, o denunciado, após cuspir no rosto de Marcelo, jogou uma cadeira que acertou a vítima Ana Priscila Pereira Carvalho que ficou quieta durante todo o tempo da confusão”.
5. A contravenção penal de vias de fato está prevista no artigo 21 da LCP e ocorre quando há atos agressivos de provocação contra outrem, sem causar lesão corporal, inclusive ao arremessar objetos. No caso concreto, resta evidenciada a enorme beligerância entre as partes, ante a existência de uma dívida da venda de um veículo.
6. Extrai-se do conjunto probatório constante dos autos a ausência de provas suficientes para ensejar a condenação do acusado, pois a única testemunha ouvida em audiência, sob o crivo do contraditório, declarou que não se recorda de a cadeira ter atingido alguém e que ela e outro funcionário da pizzaria seguraram a cadeira (ID 62680068). Nesse contexto, em face da insuficiência probatória, mostra-se prudente a aplicação do princípio in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência, porquanto há dúvidas acerca da consumação das vias de fato, impondo-se, assim, a reforma da sentença, a fim de absolver o réu. Neste sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “I - Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática do crime de furto qualificado, deve-se manter a sentença que o absolveu, à luz do princípio in dubio pro reo. II - Recurso conhecido e desprovido.”(Acórdão 1617358, 07234242620218070001, Relator: Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022).
7. Demais disso, a cusparada relatada nos autos não é suficiente para a qualificação do delito de vias de fato, posto que poderia, juntamente com os xingamentos e ofensas, constituir somente eventual crime de injúria, que, no caso concreto, está fulminado pela decadência, com a extinção da punibilidade (ID 62679986).
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para promover a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.